Tribunal: TJES
Processo: 0031261-49.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031261-49.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOHNATAN ALMEIDA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, C/C ART. 14, II, DO CP). DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 19 anos, 20 dias de reclusão e pagamento de 35 dias-multa, em regime fechado, pelos crimes de roubo majorado e latrocínio tentado, em concurso material. A defesa alegou desproporcionalidade na dosimetria da pena e pleiteou o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a adequação da dosimetria da pena.

Avaliar o pleito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pleito de recorrer em liberdade foi considerado inadmissível, pois o réu respondeu ao processo em liberdade, e a sentença não decretou prisão preventiva, condicionando o cumprimento da pena ao trânsito em julgado (art. 387, § 1º, CPP).

A dosimetria da pena foi fundamentada nos critérios do art. 59 do CP, com pena-base acima do mínimo legal em razão da elevada culpabilidade do réu e da prática criminosa em concurso de agentes.

A majoração da pena na segunda fase, em 1/6, decorreu de reincidência devidamente comprovada.

A redução pela tentativa de latrocínio foi aplicada em 1/2, considerando o
iter criminis
percorrido. A fixação das penas respeitou os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Aplicou-se o concurso material de crimes (art. 69 do CP), resultando na soma das penas, de forma proporcional e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

É admissível a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando devidamente fundamentada em elementos concretos, como culpabilidade elevada e concurso de agentes.

A redução pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido, observando-se a gravidade das consequências do ato.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Código Penal: art. 59; art. 69; art. 157, § 2º, incisos I e II; art. 157, § 3º, segunda parte; art. 14, inciso II.

Código de Processo Penal: art. 387, § 1º; art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 10/11/2020, DJe 13/11/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Revisor / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0031261-49.2018.8.08.0035

APELANTE: JOHNATAN ALMEIDA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

JOHNATAN ALMEIDA SANTOS
,

em face da sentença proferida pelo M.Mª. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou Johnatan pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, e § 3º, na segunda parte, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 19 (dezenove) anos, 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado e, pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa. Além disso, ao pagamento de indenização a título de danos morais sofridos pela vítima Guilherme em R$ 1.000,00 (mil reais), e pela vítima Ricardo em R$ 3.000,00 (três mil reais)

Nas razões recursais, a defesa do apelante pleiteia a redução da pena ao patamar mínimo legal, sustentando que a dosimetria realizada foi desproporcional e que as condições pessoais favoráveis do apelante não foram devidamente consideradas. Alega que a avaliação das circunstâncias judiciais, especialmente a culpabilidade, foi inadequada, resultando em um aumento indevido da pena-base. Além disso, pleiteia o direito de recorrer em liberdade, destacando que o apelante respondeu ao processo solto e que não há justificativa concreta para a decretação de sua prisão preventiva, considerada desnecessária e desproporcional.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pela manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça no ID 11165537, pelo desprover do recurso.

Inicialmente, verifica-se que o pleito de recorrer em liberdade não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade, por carecer de interesse recursal. O apelante permaneceu em liberdade durante todo o trâmite do processo, e a sentença não decretou sua prisão preventiva, restringindo-se a determinar a expedição de mandado de prisão somente após o trânsito em julgado, conforme prevê o art. 387, §1º, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, não há nenhum gravame ou prejuízo concreto que justifique a interposição de recurso nesse aspecto. A ausência de necessidade de reforma ou modificação da decisão torna inaplicável o pedido da defesa, em conformidade com o art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que exige a demonstração de interesse recursal como condição indispensável à sua admissibilidade. Razão pela qual, deixo de conhecer do recurso nesse ponto.

Pois bem.

Emerge dos autos que,
“[...] na noite de 17 de março de 2018, por volta de 22:00 horas, os denunciados Alef Almeida Santos, vulgo "Baianinho", e Johnatan Almeida Santos agindo de comum acordo e em comunhão de vontades com três indivíduos até o presente momento não identificados, a bordo de um veículo VN/Gol, dirigiram-se até o bairro Barra do Jucu, neste município e comarca, a procura de um incauto, eis que pretendiam praticar um roubo.

[...] Ao passarem em frente a um ponto de ônibus situado na Rodovia do Sol, em frente ao "Restaurante Boa Rei da moqueca", próximo ao "Cemitério Parque da Paz", no bairro supracitado, os denunciados e seus comparsas avistaram Ricardo Santiago Brito e Guilherme Perini da Silva parados aguardando o ônibus, oportunidade em que os elegeram como potenciais vítimas do crime contra o patrimônio que pretendiam cometer.

Revelam os autos que nesse momento, os denunciados e um de seus comparsas desembarcaram do veículo com armas em punho permanecendo os demais no interior do carro dando cobertura a ação criminosa, em seguida os denunciados seguiram na direção da vítima Ricardo Santiago Brito, enquanto que o outro meliante ficou incumbindo de render a vítima Guilherme Perini da Silva.

Consta que em seguida, um dos comparsas dos denunciados se aproximou de Guilherme e o abordou, e mediante grave ameaça, apontando uma arma de fogo em sua direção, deu ordem para que a vítima entregasse o seu aparelho de telefonia celular. Ato contínuo, subtraiu o aparelho da marca "Samsung", modelo "Jl Mini", de propriedade de Guilherme.

Simultaneamente, os denunciados, mediante grave ameaça, estando Johnatan portando urna arma de fogo, anunciaram o “assalto” e determinaram que Ricardo entregasse seu aparelho de telefonia celular. Após ser subjugado mediante grave ameaça, Ricardo entregou seu aparelho da marca “Samsung”, modelo "Galaxy S6 EDGE". Consta dos autos ainda que os denunciados decidiram subtrair também a mochila de Ricardo, momento em que ao puxarem a referida mochila, notaram o brasão do Exército Brasileiro, ocasião em que o denunciando Alef disse ao denunciando Johnatan para atirar contra a vítima, o qual prontamente atendeu, pois empunhou a arma que portava e efetuou um disparo contra Ricardo, vindo a atingi-lo na região lombar inferior do lado direito.

Ao perceberem que Ricardo havia sido atingido e caído ao chão, os denunciados se evadiram do local levando consigo os aparelhos de telefonia celular.

Infere-se que, durante as investigações perpetradas os Policiais Civis conseguiram chegar até a identificação das pessoas de Alef Almeida Santos e Johnatan Almeida dos Santos que tiveram participação ativa no roubo, tendo sido apurado que Johnatan foi quem disparou contra a vítima Ricardo, causando neste, lesão corporal grave.

Vale consignar por fim, que os denunciados foram reconhecidos sem sombra de dúvidas pelas vítimas como sendo os autores dos crimes de roubo, conforme se extrai das fls. 42 e 52.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls. 62, do auto de restituição de fls. 53 e 63 e do laudo de lesões corporais, acostado aos autos as fls. 64.

Embora a autoria e a materialidade não sejam objeto de irresignação no presente recurso, é importante registrar que ambas foram amplamente demonstradas pelas provas documentais e testemunhais constantes nos autos. O conjunto probatório revelou-se suficiente para atestar, além de qualquer dúvida razoável, a participação do apelante nos crimes imputados.

A materialidade dos delitos foi demonstrada por documentos oficiais, como boletins de ocorrência, laudos periciais e autos de apreensão, os quais detalham os elementos caracterizadores das infrações penais, incluindo o emprego de arma de fogo e os bens subtraídos das vítimas.

Por sua vez, no tocante à autoria, as vítimas identificaram o apelante como um dos autores da ação delitiva, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, mediante reconhecimento fotográfico e presencial, ambos realizados em conformidade com as normas legais e processuais. Os depoimentos prestados pelas vítimas foram coerentes, detalhados e harmônicos, descrevendo com clareza o
modus operandi
dos acusados e a divisão de tarefas no cometimento dos crimes.

Ademais, tais relatos encontram respaldo nos depoimentos de testemunhas e em outros elementos de convicção, como as imagens captadas por câmeras de segurança e as evidências obtidas durante as investigações policiais.

Quanto ao pleito da defesa relativo à dosimetria da pena, é importante destacar que a fixação das penas pelo juízo
a quo
foi realizada em estrita observância aos critérios estabelecidos pelo artigo 59 do Código Penal, com fundamentação adequada e respeito ao princípio da individualização da pena.

Para o crime do artigo 157, §2º, incisos I e II, do CP
, a pena-base aplicada fora exasperada em apenas 09 (nove) meses acima do mínimo, resultando a fixação em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias-multa. Tal aumento justifica-se pela existência de circunstâncias
judiciais desfavoráveis
ao réu, conforme previsto no artigo 59 do Código Penal.

Ressalta-se que é plenamente facultado ao Magistrado proceder à majoração da pena-base nesses casos, quando as circunstâncias analisadas não se revelam integralmente favoráveis ao apelante, observando-se o critério da discricionariedade fundamentada.

Assim se manifestou a MMª. Juíza
a quo
:

“[...]
Culpabilidade
é evidenciada pelo grau elevado de reprovação, tendo em vista que praticou o delito em análise em concurso de agentes;
antecedentes
maculados, todavia, procederei a análise na segunda fase do procedimento dosimétrico da pena, a fim de não incorrer em bis in idem; não há nos autos notícias para aferição da
conduta social
do acusado, eis que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos suficientes para a aferição da
personalidade
do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa impossível, ou melhor, tecnicamente inviável tão somente com os documentos carreados aos autos; os
motivos
do crime não foram revelados, eis que o acusado negou a autoria do crime; as
circunstâncias
não ultrapassaram a norma penal; as
consequências do crime
são inerentes ao tipo; o
comportamento da vítima
não facilitou nem incentivou a ação do agente; a
situação econômica
do réu não é boa.[...]”

Verifica-se que a sentença de primeiro grau fundamentou adequadamente a elevação da pena-base para o crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal. Conforme destacou a Magistrada de piso,
a culpabilidade
elevada do Apelante decorreu do fato de que o crime foi cometido em concurso de agentes, evidenciando maior gravidade e reprovabilidade na conduta criminosa.

Na segunda fase
, a pena foi majorada em 1/6 (um sexto) em razão da reincidência, conforme comprovado nos autos (Proc. nº 0030578-17.2015.8.08.0035), resultando na fixação da pena em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 23 (vinte e três) dias-multa, estes calculados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na terceira fase
, considerando a causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal Brasileiro, vigente à época dos fatos, relativa ao emprego de arma de fogo, as penas foram majoradas em 1/3 (um terço). Dessa forma, foram fixadas, em definitivo, em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa, no valor previamente determinado.

Para o crime do artigo 157, § 3º, segunda parte, clc art. 14, II, ambos do C
ódigo
P
enal
(tentativa de latrocínio),

observa-se que a magistrada sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, não identificou nenhuma como negativa. Dessa forma, fixou a pena-base no mínimo legal, correspondente a 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, a pena foi majorada em 1/6 (um sexto) em razão da reincidência, conforme comprovado nos autos (Proc. nº 0030578-17.2015.8.08.0035), resultando na fixação da pena em 23 (vinte e três) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, estes calculados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na terceira fase
, considerando tratar-se de crime tentado, conforme disposto no artigo 14, inciso II, do Código Penal, a magistrada de primeiro grau procedeu à redução da pena em 1/2 (metade), observando o percurso do
iter criminis
pelo acusado.

Essa decisão baseou-se na análise do grau de execução do delito, bem como no fato de que as lesões provocadas na vítima, embora graves, não ensejaram risco acentuado de vida. Tal fundamentação está em conformidade com a jurisprudência que orienta a modulação da fração de redução da pena pela tentativa, levando em conta a proximidade ou o afastamento da consumação do crime.

Em razão desses fatores, a pena foi definitivamente fixada em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 5 (cinco) dias-multa, de forma proporcional e em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Ao final, levando em conta a regra prevista no art. 69 do CP — concurso material de crimes, aplicou para o acusado o somatório das penas do crime de latrocínio tentado (alt. 157, §3º, segunda parte, c/c art. 14, II, todos do CP) e roubo majorado com emprego de arma e em concurso de agentes(art. 157, §2º, I e II, do CP),
fixando-as, em definitivo, em 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

No presente caso, a magistrada elevou as penas em ambas as infrações sem comprometer a legalidade ou a justiça da dosimetria, tendo respeitado os critérios normativos do artigo 59 do Código Penal e mantido ampla proporcionalidade entre os aumentos aplicados e as circunstâncias dos crimes. A fixação das penas-base acima do mínimo legal decorreu de fundamentação idônea, especialmente no tocante à elevada culpabilidade do Apelante e ao concurso de agentes, que aumentaram a reprovabilidade das condutas.

Verifica-se que, mesmo com o acréscimo realizado, as penas ficaram muito distantes dos tetos abstratamente cominados pelo legislador para os delitos em questão de até 10 (dez) anos de reclusão para o roubo qualificado (art. 157, §2º, CP) e 30 (trinta) anos para o latrocínio tentado (art. 157, §3º, CP) evidenciando que a majoração foi moderada e pautada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, como exige a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
CONHEÇO parcialmente
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor) -
Acompanho o Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
-
Acompanho o Relator